Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANELI APARECIDA PADILHA, LIELSON CAMARGO CARDOSO, FRANCISCA CARULINDO CHAVES, IVONE ALVES DO PRADO, LUCAS DA SILVA LIMA, ALESSANDRO WAKAO DA SILVA, ROBSON SANTOS FERREIRA, AGRIPINO PEREIRA DE SOUZA FILHO, ADEMIR DO AMOR DIVINO DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1004456- 35.2021.8.11.0041, ajuizada por EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis rurais constantes da matrícula no 3959, do CRI da Comarca de Cláudia-MT, denominadas Fazenda Sossego III, IV e V.
Para tanto, os agravantes alegam, inicialmente, que os autores não possuem legitimidade para propor a ação possessória, porque consoante se infere da matrícula atualizada do referido imóvel, a propriedade do imóvel pertence a pessoa jurídica denominada de NANTES E SILVA LTDA, quem, portanto, deveria ter proposto a lide possessória.
Discorrem acerca das graves mazelas sociais que afligem a sociedade, sobretudo os mais carentes, o que foi acentuado pelo cenário de pandemia mundial e que causou grande vulnerabilidade social e, por consequência, a necessidade de as famílias buscarem melhores condições de vida.
Nesse contexto, sustentam que a decisão liminar é temerária, pois coloca em situação de risco ao menos 20 famílias que estão instaladas na área litigiosa, que sofrerão severos prejuízos com o imediato desalojamento, sem qualquer plano programado de desocupação.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área objeto do litígio, o que, por sua vez, sequer foi defendido pelos agravantes, que sustentam apenas a ilegitimidade ativa dos agravados e a potencial dificuldade de desocuparem a área.
Acerca desses argumentos, infere-se dos autos que na matrícula do imóvel e sua cadeia dominial, consta o nome dos agravados como legítimos proprietários da área, conforme documento no id no 49002728.
Além disso, importa ainda registrar, que a decisão recorrida também considerou a necessidade de assegurar a preservação ambiental da área esbulhada, isso diante da degradação perpetrada pelos invasores, já que o imóvel, em sua maior parte, ainda se encontra coberto por vegetação natural.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.